Tribunal: TJES
Processo: 0000868-02.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-02.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MOURA SANTOS e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO OU NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Apelante em embargos à execução com o objetivo de suspender a execução ao fundamento que o crédito exequendo lhe foi imputado como avalista de contrato celebrado pela empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora principal implica suspensão ou extinção da execução em relação aos avalistas; (ii) verificar se a cláusula de supressão de garantias do plano de recuperação judicial libera os avalistas da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial da empresa devedora principal não suspende ou extingue execuções contra terceiros coobrigados ou devedores solidários, devido à autonomia das obrigações dos avalistas, conforme o art. 49, §1º, e art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

4. A novação decorrente do plano de recuperação judicial não equivale à novação prevista no Código Civil, mantendo as garantias reais e fidejussórias, salvo expressa aprovação do credor titular, conforme jurisprudência do STJ (AREsp nº 1.159.667-SP e REsp 1.794.209/SP).

5. A cláusula de supressão de garantias no plano de recuperação judicial só é válida em relação aos credores que a aprovaram sem ressalvas, mediante comprovação de anuência, inexistente no presente caso por ausência de elementos probatórios suficientes nos autos.

6. Inobservado o ônus probatório dos apelantes, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto à aprovação do credor titular sobre a cláusula de liberação das garantias.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível em “embargos à execução” opostos por LUCIANO MOURA SANTOS, CLAUDIO MOURA SANTOS e JOÃO LUIS MOURA SANTOS, ora Apelantes, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, onde os primeiros pretendem a suspensão da execução n.º 0000296-46.2018.8.08.0049 ao fundamento de que o crédito exequendo lhes é cobrado na condição de avalistas na tomada de crédito pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA M SANTOS LTDA, sendo desta o débito originário e que a referida empresa se encontra em recuperação judicial.

Pela sentença id 5821292, o MMº. Juiz
a quo
julgou improcedente os embargos à execução sob o argumento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do Tema 885 do STJ.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação (id 5821296), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese que, com a recuperação judicial da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA M SANTOS LTDA, houve a novação dos débitos e a liberação dos avalistas com a aprovação do plano de recuperação.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 5821303, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000868-02.2018.8.08.0049

APELANTES: LUCIANO MOURA SANTOS, CLAUDIO MOURA SANTOS e JOÃO LUIS MOURA SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível em “embargos à execução” opostos por LUCIANO MOURA SANTOS, CLAUDIO MOURA SANTOS e JOÃO LUIS MOURA SANTOS, ora Apelantes, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, onde os primeiros pretendem a suspensão da execução n.º 0000296-46.2018.8.08.0049 ao fundamento de que o crédito exequendo lhes é cobrado na condição de avalistas na tomada de crédito pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA M SANTOS LTDA, sendo desta o débito originário e que a referida empresa se encontra em recuperação judicial.

Pela sentença id 5821292, o MMº. Juiz
a quo
julgou improcedente os embargos à execução sob o argumento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do Tema 885 do STJ.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação (id 5821296), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese que, com a recuperação judicial da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA M SANTOS LTDA, houve a novação dos débitos e a liberação dos avalistas com a aprovação do plano de recuperação.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 5821303, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em aferir se a execução nº 0000296-46.2018.8.08.0049 ajuizada em face dos Embargantes/Apelantes, enquanto avalistas na tomada de crédito pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA M SANTOS LTDA perante o Banco Apelado, deve ser suspensa, ou não, em razão da Recuperação Judicial da devedora principal.

Apreciando a questão posta em análise, conjuntamente com o acervo fático-probatório dos autos, não vejo motivos para dissentir do entendimento alcançado pelo magistrado singular.

Infere-se dos autos que o plano de recuperação da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA M SANTOS LTDA fora homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial, conforme informado pelas partes (id 5821298).

Com efeito, as obrigações assumidas no título de crédito pelos avalistas são dotadas de autonomia e, por isso, a Lei nº 11.101/2005 prevê a preservação das garantias e a inexistência de novação quanto aos coobrigados da empresa em recuperação judicial. Confira-se as disposições do art. 49, §1º e do art. 59 da mencionada lei:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§1°: Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei”.

Tem-se, portanto, que os efeitos da novação operada no processo de recuperação judicial diferem daqueles decorrentes da novação prevista no Código Civil. Sobre este aspecto a i. Ministra Laurita Vaz, em Relatoria da decisão monocrática no AREsp nº 1.159.667-SP, teceu percucientes considerações sobre a questão, confira-se:

"(...), percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei nº 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então 'os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2º). Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita à condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil. (STJ - AREsp nº 1.159.667-SP, registro nº 2017/0214251-0, publicada no DJe de 13.11.2017)”

A propósito, a matéria
sub examine
foi, inclusive, objeto da Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cumpre registrar que tal verbete sumular guarda relação com o julgamento do REsp nº 1.333.349/SP (Tema nº 885) pela Corte Cidadã, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que firmou-se o precedente vinculante, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015, STJ).

Assim, pelos Apelantes figurarem como corresponsáveis, solidariamente, da dívida objeto do crédito exequendo na ação executiva nº 0000296-46.2018.8.08.0049, agiu com o acerto o Juízo
a quo
ao consignar que
“os garantidores do contrato de mútuo podem ser demandados para pagamento de forma autônoma, detendo ação de regresso contra a sociedade.”,
a fim de não suspender a demanda executiva.

Este é o entendimento já assente por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS NO POLO PASSIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência. 2. Contudo, a mesma conclusão não se adota com relação aos agravantes, uma vez que eles são considerados como devedores solidários no título executivo que ampara a demanda de origem. Nesse sentido, o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. 3. Com efeito, ao contrário do que ocorre com a empresa recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, ora recorrentes, uma vez que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da súmula 581 do STJ (“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”). 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5009393-93.2022.8.08.0000; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05/07/2023)

Nessa mesma intelecção, os tribunais pátrios:

Execução de título executivo extrajudicial. Recuperação judicial da empresa devedora principal. Aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Indeferido o pedido de suspensão da execução em face do avalista. Agravo de instrumento. Empresa em recuperação judicial. Inteligência do art. 49, § 1º da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Suspensão deferida em razão da recuperação judicial que não tem o efeito de suspender a execução em face do avalista. Súmula 581 do STJ. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22145459620198260000 SP 2214545-96.2019.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 25/11/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE, SÓCIO E DEVEDOR SOLIDÁRIO DA EMPRESA, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – extinção ou suspensão das ações e execuções, por conta da recuperação judicial da devedora principal que não aproveita aos garantidores – inteligência do art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/05 – Súmula 581 do STJ – execução que deve prosseguir contra os devedores solidários – decisão mantida – agravo desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21174517520248260000 São Paulo, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 17/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Avançando, no que pertine à alegada liberação dos avalistas e fiadores com a aprovação do plano de recuperação pela cláusula supressiva, tenho que, apesar das judiciosas argumentações recursais, não assiste razão o Apelante.

Sobre este ponto, tenho por aderir a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a cláusula supressiva é válida, entretanto somente produz efeitos aos coobrigados em geral e devedores solidários dos credores titulares que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. (...). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021, STJ).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção). 2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma. 3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2003513 GO 2022/0146376-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Dessarte, tem-se que a referida cláusula de liberação dos devedores solidários só possui validade perante o credor que anuiu com o plano de recuperação judicial.

Todavia, a análise deste requisito de validade,
in casu
, encontra óbice no acervo probatório dos autos, pois, muito embora os Apelantes tenham acostado Plano de Recuperação (id 5821297) não vislumbro a ata da Assembleia Geral de Credores aprovando o Plano Recuperacional, a fim de elucidar a anuência expressa e sem ressalvas do credor sobre tal questão.

Tem-se na hipótese em apreço, portanto, que os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, à luz da sistemática processual vigente (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de instruir o feito originário e, inclusive, este recurso, com a documentação necessária apta a aferir a aprovação do credor titular quanto à existência de aludida cláusula de liberação.

Nesta intelecção, trago à colação breve excerto de aresto análogo ao da hipótese, com o entendimento esposado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, confira-se:

“[...]
A escassez probatória a este respeito impede conclusão diversa da adotada pelo juízo da execução, o qual observou atentamente a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 581
, a qual possibilita o prosseguimento do feito executivo individual exclusivamente em relação à empresa devedora solidária, mesmo diante da homologação do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica corresponsável, sendo irrelevante a discussão trazida dos prejuízos causados a uma das recorrentes,
visto que a suspensão da execução em relação a esta dependeria da comprovação da aprovação da empresa agravada da referida cláusula no plano de recuperação judicial, o que não foi demonstrado
. [...]” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003685-96.2021.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07/03/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.